Tribunal: CARF
Processo: 10166.721095/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721095/2014-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.557 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2013
TRANSPORTE DE PESSOAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E
FORNECIMENTO DE MOTORISTA. ATIVIDADE NÃO VEDADA.
EXCLUSÃO INDEVIDA DO REGIME.
Comprovada nos autos que não se trata de prestação de serviço de transporte
intermunicipal e interestadual de passageiros, mas sim transporte de pessoas
com locação de veículos com fornecimento de motorista, a empresa não deve
ser excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos, já que
este tipo de serviço não é vedado pela legislação que rege a matéria.
Recurso Voluntário Procedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721095/2014-73
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721095/2014-73

Relatório

Trata o presente processo administrativo fiscal de manifestação de inconformidade (fls. 64 a 68) em
face do Despacho Decisório no 1.239/DIORT/DRF/BSB, de fls. 51 a 55, interposta pela empresa
contribuinte acima identificada em 11/11/2014.

Por meio do Ofício 94/2013/GTAF-SP/SAF-ANAC (fls. 02/03), de 12/09/2013,a Gerência
Técnica de Administração e Finanças – Representação Regional em São Paulo, consulta a unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o regime de tributação a que estaria sujeita a
interessada que mantém com ela contratos administrativos, tendo por objeto a prestação de serviços
de natureza continuada, divididos em serviços eventuais metropolitanos e eventuais regionais de
transporte terrestre de servidores e colaboradores da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC),
mediante a disponibilização de veículos com motoristas devidamente habilitados, combustível,
seguro total com outros encargos necessários à execução dos serviços, para atendimento às
necessidades da Agência. Questiona se o art. 17, inciso VI, não estaria a vedar o enquadramento da
empresa contratada no regime do simples Nacional.

Em 17/03/2014, foi solicitado à Secretaria Geral da Junta Comercial do Distrito Federal,
cópia dos atos constitutivos e eventuais alterações, bem como certidão simplificada referente à
contribuinte interessada. Atendendo à solicitação, foram encaminhados à Diort/DRF/BSB a
documentação de fls. 11 a 26.

No Despacho Decisório de fls. 51 a 55, a autoridade fiscal relata que (i) a interessada mantém
contratos administrativo com a Gerência Técnica de Administração e Finanças da Representação
Regional de São Paulo para a prestação de serviços de natureza continuada, divididos em serviços
eventuais metropolitanos e eventuais regionais de transporte terrestre de servidores e colaboradores
da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (fls. 2 e 3); e (ii) o referido órgão questiona e solicita
o saneamento da situação da empresa em face da empresa ser optante do Simples Nacional e
considerando o objeto do contrato e a vedação à opção prevista no art. 17, inciso VI, da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006 (veda a prestação de serviço de transporte intermunicipal e
interestadual de passageiros).

Neste diapasão, o Despacho Decisório informa ter sido respondida a consulta formulada pela
ANAC por meio do Ofício no 14/2014/DERAT/DIORT da Delegacia Especial da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo, que conclui pela exclusão da empresa a partir de maio de
2013, ou seja, a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva, sem prejuízo de que em
verificações posteriores os efeitos da exclusão do Simples Nacional venham a se reportar a período
anterior (fls. 4 e 5) e que os contratos que motivaram o questionamento da ANAC encontram-se
anexados às fls. 32.

Informa ainda ter sido apurado que a empresa em questão celebrou com a Superintendência
Regional em Goiás do Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, o Contrato no 2000, de
11/05/2007, que prevê, dentre outras, a prestação de serviço de transporte intermunicipal e,
eventualmente, interestadual, nos termos do extrato publicado no Diário Oficial da União, de
16/05/2007, Seção 3, fls. 78, a seguir transposto (fls. 33).

Reportando-se ao arts. 17, inciso VI, § 1o, 28, 29, § 3o, da Lei Complementar no 123, de 2006,
e aos arts. 12 , inciso XVII, da Resolução CGSN no 4, de 2007, e 5o, inciso XI, da Resolução no 15,
de 2007, que hoje se encontram transpostos para o CGSN no 94, de 2011 e considerando que (i) o
Contrato celebrado com a Superintendência Regional em Goiás do INCRA foi assinado em
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721095/2014-73

15/05/2007, e ainda que sua vigência prolongou-se até 14/05/2008, conclui-se pelo notório
impedimento da empresa à época de seu ingresso no Simples Nacional, ocorrido em 01/07/2007 (fls.
34) e que (ii) a empresa omitiu a informação sobre a atividade vedada no CNPJ (fls. 37 e 38) a
autoridade administrativa fiscal decidiu EXCLUIR DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL o
contribuinte com efeitos a partir de 01/07/2007.

Cientificada do Despacho Decisório no 1.239/DIORT/DRF/BSB e do Ato Declaratório no 66,
em 13/10/2014 (fls. 60/61 e 59 – Ato publicado no D.O.U. de 11/06/2014), a interessada apresentou,
em 11/11/2014, a Manifestação de Inconformidade (intitulada Impugnação) de fls. 64 a 68,
acompanhada dos documentos de fls 65 a 190. Na peça de defesa, ao relatar os fatos, a contribuinte
expõe que houve entendimento equivocado de que ela presta à ANAC - Agência Nacional de
Aviação Civil os serviços de transportes intermunicipal e interestadual de passageiros em parte dos
anos de 2013 e 2014, e que a exclusão a partir da publicação do contrato celebrado com o INCRA foi
decorrente de dedução equivocada de que se tratava dos serviços de transportes intermunicipal e
interestadual de passageiros. Nesse sentido, argumenta que:

- desde sua fundação em 2005, sempre exerceu as atividades de Serviço de transporte
de passageiros - locação de automóveis com motorista (CNAE 49.23-0-02); e
Locação de automóveis sem condutor (CNAE 77.11-0-00), conforme cartão do CNPJ
(Doc. 02 - fl. 73) e contrato social originário e quatro (04) alterações contratuais
seguintes (Docs. 01 e 05 a 08 – fls. 69 a 72 e 77 a 90);
- as atividades por ela exercidas são contempladas pela inscrição no Simples,
conforme decisões da Receita Federal (Solução de Consulta no 312, de 12/03/2012,
Solução de Consulta SRRF 6o RF no 40, de 27/04/2009, Solução de Consulta no 61, de
05/07/2010.
- os contratos mantidos com a ANAC (Docs. 09 e 10 – fls. 91 a 120) tinham como
objeto "Prestação de serviços de natureza continuada, divididos em serviços
contínuos, eventuais metropolitanos e eventuais regionais de transporte terrestre de
servidores e colaboradores da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), mediante
a disponibilização de veículos com motoristas devidamente habilitados, combustível,
seguro total e outros encargos necessários à execução dos serviços, para
atendimento às necessidades da Agência, nos deslocamentos a serviços no Estado de
São Paulo e na Reqião Sul.";
- todos os três tipos de serviços descritos no objeto do contrato firmado com a ANAC
são “de locação de veículos com motorista combustível e demais insumos.
conforme definições e instruções presentes no Termo de Referência do Pregão
Eletrônico n° 04/2013 (docs. 11 e 12 – fls. 121 a 164)”

Do Termo de referência que motivou as contratações da ANAC, depreende-se que:

A empresa tinha como obrigação o fornecimento de veículos com motoristas, combustível e
demais insumos. Os veículos deveriam permanecer a disposição do órgão para que este utilizasse de
acordo com suas necessidades;

Não houve itinerário fixo. Em todos os tipos de locação o itinerário era definido pelos
usuários da ANAC de acordo com suas atividades administrativas, de fiscalização e inspeção, entre
outras, nos endereços e nos horários indicados por eles;

O serviço não era pago por passagem, mas sim através de diária de locação e eventuais
quilômetros e horas excedentes à diária;

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721095/2014-73

A nomenclatura "serviços eventuais metropolitanos" definida pela ANAC tem como objeto as
locações realizadas nas regiões metropolitanas das cidades de Porto Alegre-RS, Curitiba-PR, São
Paulo-SP e São José dos Campos-SP;

A nomenclatura "serviços eventuais regionais" definida pela ANAC tem como objeto as
locações realizadas em município diverso daqueles atendido pelas locações "eventuais
metropolitanas";

Não existe qualquer elemento no Edital, no Termo de Referência, nos Contratos e
principalmente na execução que descaracterize o serviço de locação de veículos com motoristas,
assim como não há nada que caracterize que esta empresa tenha realizado o transporte
intermunicipal e interestadual de passageiros.

Relativamente ao contrato firmado como INCRA (doc. 14 – fls. 184 a 190), o Edital do
pregão Eletrônico no 03/2007 (doc. 13 – fls. 165/183) que originou a contratação teve como objeto
“(...) a seleção de empresa especializada no ramo de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE
PORTE, a fim de sua contratação, visando atender as necessidades da Superintendência Regional
do INCRA em Goiás, no âmbito da circunscrição desta, e eventualmente, em viagens interestaduais,
conforme especificações abaixo: (...) c) Os veículos referentes aos itens 1 a 3 deverão ficar à
disposição da Superintendência Regional do INCRA em Goiás, na sede da empresa, sem qualquer
ônus à contratante, a partir da data de assinatura do contrato.”

Da análise dos documentos relativos ao contrato firmado com o INCRA, depreende-se que

A empresa tinha como obrigação o fornecimento de veículos com motoristas,
combustível e demais insumos. Os veículos deveriam permanecer a disposição do órgão
para que este utilizasse de acordo com suas necessidades;

Não houve itinerário fixo. Em todos os tipos de locação o itinerário era definido pelos
usuários da INCRA de acordo com suas atribuições, nos endereços e nos horários
indicados por eles;

O serviço não era pago por passagem, mas sim através da aferição de quilômetros
rodados;

Não existe qualquer elemento no Edital, no Termo de Referência, nos Contratos e
principalmente na execução que descaracterize o serviço de locação de veículos com
motoristas.

Assim como não há nada" que caracterize que esta empresa realizou o transporte
intermunicipal e interestadual de passageiros.

Defende a manifestante ter ocorrido “uma inadvertida confusão entre o que é locação de
veículos com motorista e o que é transporte intermunicipal e interestadual de passageiros” e, nesse
sentido, alega ainda que:

- A utilização deste serviço de transporte é de responsabilidade exclusiva do cliente, que
é quem determina endereços, roteiros e horários de utilização de acordo com suas
necessidades. Cabe a locadora ficar a disposição do órgão. O pagamento pode ser,
mensal, por diária, por quilômetro ou por : hora
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721095/2014-73

- O fato de o órgão público utilizar estes veículos com motoristas em eventuais
deslocamentos para outros municípios e estados, não descaracteriza a locação de
veículos com motorista pois estes permanecem a disposição do órgão sendo utilizado
somente em suas atividades finalísticas ou administrativas, com servidores do órgão
- se esta locação de veículos com motoristas passasse a ser restrita a uma determinada :
cidade, a eficiência do trabalho dos órgãos públicos, principalmente a atividade de
fiscalização, estaria seriamente comprometida.
- Caso a SRF permaneça com sua decisão equivocada, não nos restará outra
alternativa a não ser fecharmos as portas. Se somarmos as diferenças tributárias destes
07 anos (desde 2007) entre o Simples e o regime de lucro real ou presumido, não
teremos patrimônio suficiente para arcar com esta despesa inesperada e decorrente de
erro por parte da SRF Caso a SRF permaneça com sua decisão equivocada, não nos
restará outra alternativa a não ser fecharmos as portas. Se somarmos as diferenças
tributárias destes 07 anos (desde 2007) entre o Simples e o regime de lucro real ou
presumido, não teremos patrimônio suficiente para arcar com esta despesa inesperada e
decorrente de erro por parte da SRF.

Por fim, pede o acolhimento da sua defesa e a reforma da decisão de exclusão da empresa do
Simples Nacional.

A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2013
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS.
VEDAÇÃO. EXCLUSÃO DO REGIME.
Comprovada nos autos a prestação de serviço de transporte intermunicipal e
interestadual de passageiros, atividade vedada à opção do Simples Nacional, deve a
empresa ser excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições, a partir de 1o/05/2013, primeiro dia do mês seguinte em que firmado
o contrato para prestação de serviço relativo à atividade vedada. Não provado nos
autos o impedimento da empresa à época de seu ingresso no Simples Nacional.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio

A DRJ decidiu a exclusão do SIMPLES se dê com efeitos a partir de 1o/05/2013
(primeiro de maio de dois mil e treze), ou seja, no primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência
da situação de vedação, qual seja a da assinatura do contrato de prestação de serviço de
transporte intermunicipal e interestadual de passageiros).

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que:

a) alega que o serviço vedado corresponde ao transporte intermunicipal e interestadual
de passageiros e o serviço prestado pela Recorrente seria serviço de transporte de
pessoas e coisas, sendo que o segundo tipo de serviço não estaria vedado sua incluso
no SIMPLES Nacional;

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721095/2014-73

b) a diferenciação entre os dois tipos de serviço foi definida pelo Superior Tribunal de
Justiça e diz que serviço de transporte de passageiros demanda de concessão pública
já o transporte de pessoas e coisas é um serviço particular realizado a partir do
aperfeiçoamento de um contrato de prestação de serviços ou de locação de coisa
móvel;

c) Por fim a Recorrente pede que o Recurso Voluntário seja julgado procedente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

O Recurso Voluntário foi protocolado tempestivamente e dele o reconheço.

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório no 1.239/DIORT/DRF/BSB em
13/10/2014 (fl.s 60/61) que estabeleceu que os serviços prestados pelo contribuinte seriam do tipo
vedados à opção pelo Simples Nacional.

A fiscalização alega que Recorrente deveria ser desenquadrada do SIMPLES
Nacional pois os serviços prestados são de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros.

A legislação que rege a matéria, Lei Complementar no 123/2006, dispõe que:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros;
(...)

(Nota: a partir de 1o/01/2015, por força da Lei complementar no 147, de 2014, o inciso VI,
acima, passou a vigorar com a seguinte redação: “VI - que preste serviço de transporte
intermunicipal e interestadual de passageiros, exceto quando na modalidade fluvial ou quando
possuir características de transporte urbano ou metropolitano ou realizar-se sob fretamento
contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores;”)

Para fundamentar sua opinião, a fiscalização analisou dois contratos da Recorrente
assinados com seus clientes:

a) Contrato firmado entre a interessada e a Superintendência Regional do INCRA em Goiás,
o extrato de contrato no 2000/2007, publicado na página 78 do D.O.U. de 16/05/2007 (fl.
33) aponta o seguinte objeto: “Contratação de empresa especializada na locação de
veículos de grande porte, com motorista, manutenção preventiva e corretiva dos veículos
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721095/2014-73

e com fornecimento do combustível a cargo da empresa contratada, com seguro total
(sem franquia) para atender às necessidades da Superintendência Regional do INCRA
em Goiás, no âmbito da circunscrição desta e eventualmente em viagens interestaduais
(Vigência: 15/05/2007 a 14/05/2008). Valor Total: R$ 194.400,00 (...)”.
b) Contratos publicados na página 4 da Seção 3 do Diário Oficial da União (D.O.U.), de
24/04/2013, referem-se à prestação de serviços de natureza continuada, divididos em serviços
eventuais metropolitanos e eventuais regionais de transporte de servidores e colaboradores da
ANAC, evidenciando-se tratar-se de serviço de transporte intermunicipal e interestadual
(Região Sul) de passageiros:

A DRJ considerou que o contrato com INCRA não estaria relacionado a serviço
de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros e por isto julgou neste item a
impugnação procedente. Fundamentou sua decisão com base no edital, bem como no referido
contrato, de onde se extrai que os veículos utilizados para a prestação do serviço são do tipo
“Caminhão Trucado tipo graneleiro” e “Caminhão Trucado tipo carroceria aberta”. Assim, o serviço
contratado não guarda relação com o transporte de passageiros.

Por sua vez, com relação aos contratos firmados com a ANAC a DRJ decidiu, com
base no edital, que podem ser considerados como serviço de transporte de passageiros.

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721095/2014-73

Em sua defesa alega a Recorrente que as conclusões tomadas pela fiscalização e pela
DRJ pois o serviço prestado pela contribuinte à ANAC não pode ser considerado como serviço de
transporte de passageiros mas deve ser tratado como transporte de pessoas e coisas. Alega ainda que
o STJ conclui que o os dois tipos de serviços são diferentes. Conclui que a atividade vedada é o de
transporte de passageiros e não transporte de pessoas e coisas.

No período anterior a 1/5/2013 não restam dúvida que as atividades da Recorrente se
enquadram no SIMPLES Nacional, conforme decidiu a DRJ.
Para o período posterior, é de suma importância analisar o serviço prestado pela
Recorrente à ANAC que teve início em 1/5/2013, bem como os argumentos da Recorrente.

A Recorrente argumenta que o serviço prestado não é vedado pois não se trata de
serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, mas transporte de pessoas e
coisas com locação de veículos.

Sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Proc. no
70052388055) decidiu que transporte intermunicipal e interestadual de passageiros e transporte de
pessoas e coisas são serviços distintos, sendo que o primeiro é atividade pública e decorre de
concessão, autorização, permissão, enquanto que a segundo é atividade de iniciativa privada.

No mesmo julgado dispõe que a fiscalização do serviço de transporte de passageiros é
feita pelo Estado.

Assim, para solucionar a questão é de suma importância verificar se o serviço prestado
pela Recorrente pode ser considerado como transporte de passageiros ou de pessoas com locação de
veículos com motorista. Para tanto, será utilizada a definição dada pelo TJRS e a análise dos
contratos de prestação de serviços.

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721095/2014-73

Compulsando os autos deste processo e analisando os documentos: extratos de
contratos publicados na página 4 da Seção 3 do Diário Oficial da União (D.O.U.), de 24/04/2013 e os
contratos de prestação de serviços, verifica-se o serviço prestado pela Recorrente é definido como:

“Prestação de serviço de natureza continuada, divididos em serviços contínuos,
eventuais metropolitanos e eventuais regionais de transporte terrestre de servidores e colaboradores
da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), mediante a disponibilização de veículos com
motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro total, e outros encargos necessários à
execução de serviços, para atendimento às necessidades da Agência, nos deslocamentos a serviço no
Estado de São Paulo.”

“Prestação de serviço de natureza continuada, divididos em serviços contínuos,
eventuais metropolitanos e eventuais regionais de transporte terrestre de servidores e colaboradores
da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), mediante a disponibilização de veículos com
motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro total, e outros encargos necessários à
execução de serviços, para atendimento às necessidades da Agência, nos deslocamentos a serviço na
Região Sul.”

A Recorrente tem diversos deveres e caso não cumpra devidamente sofrerá sanções que
estão especificadas na cláusula décima quinta dos contratos (Das sanções administrativas e da
defesa). Nesta cláusula estão previstos diversos tipos de penalidades que variam desde uma simples
advertência e até mesmo multa pecuniária. O valor das multas varia de acordo com o grau das
penalidades (variam de 0,2% a 3,2% do valor mensal).

A fiscalização do serviço é feita por um fiscal designado pela ANAC (Cláusula Oitava
– Fiscalização), que é responsável em acompanhar e fiscalizar o andamento do contrato, apurar
eventuais faltas da contratada para aplicar penalidades e realizar gestão para apurar casos omissos.

Note-se que os serviços prestados pela Recorrente são específicos e determinados no
contrato, sendo fiscalizado pela contratada e sujeito a penalidades severas. Ademais, fica evidente no
objeto do contrato, que o serviço é fornecimento de veículos com motorista e as diretrizes específicas
do serviço, como rota e tempo de serviço é determinada pela contratante.

Com base nessas informações, pode-se concluir que o serviço prestado pela Recorrente
se assemelha a transporte de pessoas com locação de veículos e com motoristas e não transporte de
passageiros.

Dessa forma, como o serviço prestado pela Recorrente não é um serviço vedado pela
Lei Complementar no 123/2006, acato os argumentos do Recurso Voluntário e mantenho o
enquadramento da empresa contribuinte no SIMPLES Nacional.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar procedente o recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721095/2014-73

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital